Tribunal: TJMT
Processo: 1029244-33.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029244-33.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Ensino Superior]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ROGERIO JOAQUIM DE SOUZA - CPF: 020.456.231-73 (RECORRENTE), FERNANDA MAMEDE BECK ROVERI - CPF: 018.405.981-07 (ADVOGADO), H.L.C SILVA INFORMATICA - ME - CNPJ: 04.703.072/0001-56 (RECORRIDO), YURI SANTOS OLIVEIRA NEVES - CPF: 054.585.591-85 (ADVOGADO), H.L.C SILVA INFORMATICA - ME - CNPJ: 04.703.072/0001-56 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO n.o 1029244-33.2021.8.11.0003 – Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis - MT.

RECORRENTE: ROGERIO JOAQUIM DE SOUZA.

RECORRIDO: H.L.C SILVA INFORMATICA - ME.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – MUDANÇA NA MODALIDADE DO CURSO OFERTADO – FALTA DE “
QUORUM”
– AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA – PRECEDENTES STJ – OFERTA DE REALOCAÇÃO PARA A MODALIDADE VIRTUAL – INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE OFERTOU CUSTEAR O DESLOCAMENTO PARA AS AULAS PRATICAS – MERA DISCORDÂNCIA DA PARTE CONSUMIDORA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A extinção de turma de curso superior pela instituição de ensino, em razão da insuficiência de alunos para continuidade da turma, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial encartado na demanda indenizatória proposta pela recorrente em desfavor da recorrida, na qual visava à condenação da recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, em virtude da mudança na modalidade do curso superior por falta de
quórum.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Da

existência de ato ilícito.

2.
Das provas do alegado dano moral.

3.
Do valor indenizatório.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade e pelo indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita concedidos à parte recorrente e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Preliminares arguidas pela parte recorrida.

1.1.

Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

1.2.

Preliminar de indeferimento de Justiça Gratuita.

Pois bem. A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que, a mesma não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art. 5o, LXXIV da Constituição Federal.

1.3.

Inépcia da petição inicial
.

Rejeito tal preliminar da parte recorrente, haja vista que, os requisitos da petição inicial exigidos pelo art. 14 da Lei 9.099/95 estão preenchidos.

2.

Mérito.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso, foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, merece ser mantida a r. sentença fustigada, eis que, os documentos encartados aos autos, bem como as articulações fáticas expostas pelas partes litigantes, mostram que a parte recorrente se matriculou em curso superior (Necropsia), porém, por não se atingir o número mínimo de vagas a serem preenchidas, o curso presencial ficou disponível apenas no polo de Cuiabá-MT, sendo ofertado a recorrente a possibilidade de continuação no curso através de aulas virtuais via Facebook, e com relação as aulas praticas, que ocorre aos sábados, a faculdade arcaria com os custos do deslocamento, fato não impugnado especificamente pela parte recorrente, motivo pelo qual entendo que deve ser mantido a r. sentença na sua integralidade.

É preciso destacar que no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais celebrado entre as partes litigantes, consta, na cláusula n.o 8, expressa declaração da parte recorrida informando o seu conhecimento e concordância com todas as regras universitárias emanadas da parte recorrente, se não vejamos:

8. As aulas podem ser prorrogadas para até 30 dias, após a data agendada de início, caso não tenha obtido o número necessário para o fechamento de turma, ou durante o decorrer do curso, a contratada poderá efetuar a junção de duas ou mais turmas, a fim de dar início ou continuidade ao curso. Podendo ser em uma outra escola ou sala, tendo em vista que todas as despesas concorrerão por conta da contratada.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023